Tribunal: TJMT
Processo: 1006332-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006332-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS DA CONCEICAO AMORIM - CPF: 581.388.031-34 (APELANTE), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FÉRIAS E LICENÇAS NÃO USUFRUÍDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de processo administrativo disciplinar (PAD) e de conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio supostamente não usufruídas. Sustenta a nulidade do PAD por supostas violações ao devido processo legal e à ampla defesa, com alegações de irregularidades na ordem de oitivas das testemunhas, ausência de portaria complementar e uso de prova emprestada sem contraditório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do apelante violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (ii) estabelecer se o servidor faz jus à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. O apelante foi devidamente citado, interrogado na presença de advogado e teve ampla oportunidade de exercer a defesa, inclusive apresentando provas e formulando perguntas às testemunhas, o que confirma a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A inversão na ordem das oitivas das testemunhas não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

6. A ausência de portaria complementar após surgimento de novos fatos, relacionados ao objeto apurado, não compromete a validade do PAD quando as imputações foram devidamente abordadas no despacho de indiciamento, ao qual o servidor pôde se contrapor nas alegações finais.

7. A utilização de provas emprestadas de inquérito policial é válida desde que observado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Súmula 591 do STJ, o que foi respeitado no caso.

8. A alegação de nulidades procedimentais não foi acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, razão pela qual não há vício que enseje sua invalidação.

9. No tocante ao pedido de conversão de férias e licenças-prêmio em pecúnia, o apelante não apresentou documentos que comprovem o não usufruto dos períodos alegados, tampouco demonstrou recusa administrativa ao pagamento, atraindo a incidência do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se restringe à análise da legalidade do procedimento, sendo-lhe vedada a valoração do mérito administrativo. 2. A inversão da ordem de oitiva das testemunhas não gera nulidade do PAD quando não comprovado prejuízo à defesa. 3. A ausência de portaria complementar não invalida o PAD se os novos fatos foram incorporados no despacho de indiciamento, com garantia do contraditório. 4. A utilização de prova emprestada é válida no PAD quando respeitados o contraditório e a ampla defesa. 5. É indevido o pagamento de férias e licenças-prêmio não usufruídas quando não comprovada sua existência ou a recusa da Administração ao pagamento”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LIV

e LV; CPC, art. 373, I; LC/MT n.o 407/10, arts. 255 a 282.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.05.2021, DJe 30.06.2021;
STJ, MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 28.09.2016, DJe 07.10.2016;
STJ, MS 18.572/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 24.06.2020, DJe 18.08.2020;
STJ, AgInt no MS 22.528/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 12.06.2019, DJe 14.06.2019;
STF, AgR RMS 28.490/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.08.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, nos autos de n.° 1006332-25.2021.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 3001625402):

“Vistos.

Trata-se de Ação de reintegração em cargo público e declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada por
Marcos da Conceição Amorim
em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a reintegração do autor, bem como a nulidade do ato administrativo impugnado (PAD).

Aduz a parte requerente ser Policial Civil do Estado de Mato Grosso há mais de 17 anos. Relata, em síntese, que em diligência rotineira de investigação, o autor teria sido vítima de uma armação, na qual fora acusado do crime de roubo e extorsão.

Isso porque, aduz o requerente, sempre ter sido um bom profissional, o que fez com que ele criasse, ao longo dos anos, algumas inimizades que procuraram prejudicá-lo. Relata que o PAD foi instaurado em razão da suposta prática do ato criminoso, sendo concluído pela necessidade de sua demissão.

Aduz, no mérito, a nulidade do PAD e do parecer da Corregedoria Auxiliar, que culminou na sanção de demissão.

Pleiteou liminar para o fim de que o autor fosse mantido como servidor público efetivo, e, no mérito, a declaração de nulidade do PAD.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 59366895).

A defesa do Estado de Mato Grosso foi apresentada no Id. 54305924. Aduziu o ente estatal a regularidade do processo disciplinar, em razão da observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que o PAD objetado não contém vício capaz de afetar sua higidez, e que o processo disciplinar estaria instruído com documentos que provariam, à saciedade, que o requerente incorreu em infrações gravíssimas no exercício da função pública, provas estas que em momento algum foram elididas pela defesa.

Aduz que o autor figura como réu na Ação Penal no 960-74.2017.811.0002, que tramita na Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual foi condenado 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão por sentença confirmada pelo e. TJMT no julgamento da Apelação no 68520/2018.

Relata que o e. TJMT entendeu que os argumentos de defesa de flagrante forjado, inexistência de crime, negativa de autoria e de inocência não se sustentavam diante das provas acostadas aos autos, ou seja, exarou entendimento idêntico ao que foi lançado na decisão administrativa, o que reforçaria o seu acerto.

Pleiteou a improcedência dos pedidos autorais.

As partes foram instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 70131879). Ambas informaram não possuir demais provas a serem produzidas (Ids. 70419425 e 71348142).

Em Id. 92699765 consta decisão em sede de agravo de instrumento, esse, negado provimento pelo E. TJMT.

No Id. 133582845, consta manifestação do Ministério Público, informando a inexistência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

Ato seguinte, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito se encontra devidamente instruído, razão pela qual, verifico, encontra-se o processo apto à prolação de sentença.

Inexistindo questões preliminares, passo ao julgamento do mérito.

Conforme mencionado no relatório, a questão controvertida nos autos cinge à possível nulidade no Procedimento Administrativo Disciplinar, apurado em desfavor do autor, que culminou em sua demissão.

Aduz o autor que o PAD estaria eivado de nulidades, ante a violação ao devido processo legal administrativo, o contraditório, a ampla defesa, o dever de imparcialidade e impessoalidade.

De proêmio, importante ter em evidência que ao Poder Judiciário é dado tão somente a análise da legalidade do processo administrativo disciplinar da sanção e se a apuração da infração atendeu aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

No caso dos autos, analisando-se o PAD apresentado nos Ids. 55314977 a 55329674, verifica-se que
o autor foi demitido por ter transgredido diversas normas disciplinares constantes na LC 407/2010
.

Do todo o conjunto probatório apresentado nos autos, aufere-se que o procedimento administrativo disciplinar foi processado em atenção ao exercício do contraditório e da ampla defesa,
tendo ele participado de todas as etapas do procedimento administrativo, todas elas demonstradas nos autos, destacando-se a participação do defensor do agravante nas inquirições das vítimas que relataram estar sofrendo ameaças por pessoas supostamente vinculadas ao agravante
.

Desta feita, extrai-se dos documentos juntados aos autos que
a sanção foi aplicada após extenso processo administrativo
, no qual foi oportunizado ao autor tanto se defender, quanto produzir provas no sentido de desconstituir a acusação administrativa que lhe era feita.

Nos autos do processo administrativo em questão verifica-se diversas manifestações do requerente (como defesa, alegações finais, recurso administrativo etc.) e decisões fundamentadas.

Conforme já salientado alhures, s
e tratando de processo administrativo não cabe ao Judiciário a análise do mérito
, mas tão somente da sua legalidade. É o que se abstrai da jurisprudência dos tribunais superiores e do TJMT:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
INFRAÇÃO DISCIPLINAR
– IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O ENTE ESTATAL PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS –
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o controle jurisdicional dos procedimentos administrativos restringe-se à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao poder judiciário o reexame do mérito do ato impugnado
. 2. Não há mácula na sindicância quando o procedimento atende ao disposto na legislação de regência, assegurando-se o devido processo legal ao investigado, com os meios e recursos a ela inerentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. (
TJ-MT
- AC: 10115400720218110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Data de Publicação: 26/04/2023
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA – POSSIBILIDADE –
ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA CONSEQUENTE SANÇÃO DE DEMISSÃO – ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO
– RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a alegação de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, quando a prova documental e os fatos postos à análise são suficientes para firmar a convicção do julgador. A atuação do Poder Judiciário, no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, limita-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e a valoração das provas constantes no caderno administrativo. (
TJ-MT
- Apelação: 0031998-41.2004.8.11.0041, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Data de Publicação: 21/02/2020
)

Em virtude do exposto, conforme exigência legal,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vertidos na peça inicial. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito
, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 85, caput e §§ 2o e 3o, do CPC, bem como das custas processuais,
quedando a exigibilidade suspensa em decorrência do benefício da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza Cooperadora
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a nulidade do Procedimento Administrativo disciplinar, por violação ao devido processo legal, em razão de desobediência ao disposto no artigo 275, § 1°, da Lei Complementar n.° 407/2010, no que tange à ausência de Portaria Complementar, após a juntada de ofício que relatava novos fatos, relacionados à coação e disparo de arma de fogo.

Acrescenta que, além da comissão processante apensar aos autos do PAD cópia do Inquérito Policial n.° 08/2017/CGPJC, instaurado para investigar a suposta coação, deixando de elaborar Portaria Complementar, a parte apelante foi cerceada do direito de defesa, diante da ausência de citação em relação às novas imputações, possibilitando a produção de provas.

Aduz, além disso, que o parecer da Corregedoria Auxiliar, que resultou na pena de demissão, é nulo, diante da parcialidade da autoridade processante na condução do procedimento, violando ao princípio da impessoalidade e da legalidade.

Salienta, nesse contexto, que houve violação ao devido processo legal por inversão da oitiva das testemunhas, em desrespeito ao disposto no artigo 262, da Lei Complementar n.° 407/2010, e o uso de elementos constantes do Inquérito Policial, sem permitir à defesa contraditar a prova emprestada, conforme prevê a Súmula n.° 591, deixando de ponderar na busca pela verdade real dos fatos.

Destaca, outrossim, que houve desvio de finalidade do ato administrativo, em razão do não atendimento ao interesse público e da ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade.

Ressalta que em razão da nulidade do relatório da autoridade processante, aplica-se ao caso a teoria da arvore dos frutos envenenados, refletindo na invalidade de todos os atos posteriores ao parecer da corregedoria auxiliar, mormente pelo fato de que a decisão proferida pelo Conselho Superior de Polícia utilizou as provas emprestadas do Inquérito Policial para fundamentar a demissão da parte apelante.

Afiança, como tese subsidiária, a necessidade de ser examinado o pedido de conversão das férias e licença-prêmio não usufruídas em pecúnia, uma vez que tais requerimentos não foram apreciados pelo juízo
a quo
.

A esse respeito, apregoa que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de conversão das férias e outros direitos remuneratórios serem convertidos em indenização pecuniária, diante da impossibilidade de usufruto pelo servidor, vedando o enriquecimento sem causa da administração.

Por essas razões, requer (ID. 301625405):

“a) reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar no 02/2017/CGPJC/MT em razão da:

I. não edição e publicação de portaria complementar em relação às novas imputações contra o Requerente, violando os princípios da legalidade e do devido processo legal, em desacordo com o art. 275, § 1o da LC n° 407/2010;

II. ausência de citação do Requerente e falta de prazo para produção de provas em relação às novas imputações, desrespeitando o art. 275, § 1o da LC n° 407/2010;

III. inversão na ordem de tomada dos depoimentos, com a autoridade processante ouvindo o Requerente antes das testemunhas, em contrariedade ao art. 262 da LC n° 407/2010;

IV. violação do metaprincípio do devido processo legal, afetando o princípio da legalidade e indicando parcialidade na condução do procedimento administrativo, ao utilizar elementos do inquérito policial no PAD sem permitir que o acusado se manifestasse sobre essa prova, em violação à Súmula 591 do STJ.

b) subsidiariamente, caso não se entendam pela nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar no 02/2017/CGPJC/MT, requer a conversão das férias e licença prêmio em indenização pecuniária no montante de R$ 169.563,00 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende que não há irregularidades no procedimento administrativo, o qual transcorreu sem prejuízo comprovado pela parte apelante, ressaltando que o ex-servidor foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, nos autos da Ação Penal n.° 960-74.2017.8116.0002, cuja sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça (ID. 301625408).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 315559372).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, nos autos de n.° 1006332-25.2021.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Do exame da questão posta, verifica-se que o mérito recursal se cinge à regularidade do procedimento administrativo instaurado para apurar a existência de infração disciplinar supostamente praticada pela parte apelante.

Com efeito, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, praticado por ocasião de processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve se restringir à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1o, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) . (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" ( MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1o, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2016). (grifo nosso).

Dessa maneira, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente cumpridos.

Inicialmente, a Lei Complementar Estadual n.° 407/10, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece o seguinte quanto ao processo administrativo disciplinar:

“
CAPÍTULO IV

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art. 255
O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade do policial civil por infração atribuída no exercício de sua função ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido e obedecerá ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado a ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
Art. 256
São competentes para determinar a instauração de processo administrativo disciplinar o Governador do Estado, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e o Corregedor Geral da Polícia Judiciária Civil.
Art. 257
O processo administrativo disciplinar será realizado por autoridade processante, devendo ser Delegado de Polícia, preferencialmente, Classe Especial ou “C”, designada por autoridade mencionada no artigo anterior.
§ 1o Não poderá atuar como autoridade processante, o delegado de polícia que tiver presidido sindicância ou inquérito policial que tenham embasado o procedimento administrativo disciplinar.
§ 2o A autoridade processante designará como secretário, preferencialmente, escrivão de polícia.
§ 3o A autoridade processante deverá ser hierarquicamente da mesma classe ou superior ao acusado.
§ 4o Em casos específicos poderão ser designadas autoridades policiais, para auxiliarem na condução do Processo Administrativo Disciplinar.
Art. 258
A autoridade processante e o secretário são impedidos de atuar em processo administrativo disciplinar, quando o denunciante ou acusado for parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, cônjuge ou convivente.
Parágrafo único

O servidor comunicará seu impedimento à autoridade competente.
Art. 259
O processo administrativo disciplinar será iniciado pela autoridade processante dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da portaria que determinar sua instauração.
§ 1o O processo administrativo disciplinar será concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da citação do acusado, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias exigirem, mediante solicitação destinada à autoridade que determinou sua instauração.
§ 2o O início do processo administrativo disciplinar será informado, pela autoridade processante, ao Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e à Superintendência de Gestão de Pessoas.
Art. 260
A portaria conterá minuciosa descrição dos fatos atribuídos, em tese, ao acusado, sua tipificação e deverá ser publicado seu extrato no Diário Oficial do Estado.
Art. 261
A autoridade processante elaborará despacho de instalação respectiva, determinando sua autuação e demais peças pré-existentes, designará dia e hora para a audiência inicial, determinará a notificação do denunciante, se houver, a citação do acusado e das testemunhas e as demais providências de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
§ 1o O acusado será citado para interrogatório:
I - pessoalmente, com antecedência de dois dias, devendo ser enviada anexa à citação, a cópia da portaria respectiva e do despacho de instalação, que permitam ao acusado conhecer o motivo do procedimento disciplinar e o enquadramento administrativo em seu desfavor;
II - se estiver em outro município deste Estado, pessoalmente, por intermédio do respectivo superior hierárquico ou delegado de polícia local, a quem serão encaminhadas as cópias da citação e os outros documentos mencionados no inciso anterior;
III - se estiver em lugar certo e conhecido em outro Estado, pela autoridade local e com as cautelas exigidas no inciso anterior.
§ 2o Achando-se o acusado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, três vezes seguidas, publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação, com o prazo de 15 (quinze) dias, para comparecimento a contar da data da última publicação, devendo o secretário certificar no processo as datas em que o edital for publicado.
§ 3o

À autoridade processante é facultado arrolar até oito testemunhas.
Art. 262
O denunciante, se existir, prestará, preferencialmente, suas declarações antes do interrogatório do acusado.
Parágrafo único No processo administrativo disciplinar o acusado assistirá à inquirição do denunciante, salvo se este alegar constrangimento ou intimidação, porém tal proibição não se aplica ao defensor do acusado que poderá participar formulando perguntas ao denunciante.
Art. 263
Não comparecendo o acusado regularmente citado, a revelia será declarada, por termo, nos autos do processo, nomeando a autoridade, se necessário, um advogado para defendê-lo.
Art. 264
O acusado deverá constituir advogado para todos os atos de termos do processo.
Parágrafo único Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, nomeará a autoridade processante um advogado.
Art. 265
Após o interrogatório do acusado, será notificado com cópia ao seu defensor, abrindo vistas dos autos, no prazo de cinco dias para produção de provas e contra provas e para formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.
§ 1o Ao acusado é facultado arrolar até 08 (oito) testemunhas.
§ 2o Se requerida, pela parte ou pelo defensor constituído, será concedida vista dos autos fora da repartição, mediante carga, observado o prazo disposto no caput.
Art. 266
Findo o prazo referido no artigo anterior, a autoridade processante designará as audiências de instrução, notificando o acusado e seu defensor, do dia, hora e local das audiências e das testemunhas arroladas.
§ 1o Serão ouvidas, pela ordem, as testemunhas arroladas pela autoridade processante e em seguida as arroladas pelo acusado.
§ 2o O denunciante, o acusado e as testemunhas, se necessário, poderão ser ouvidos, reinquiridos ou acareados, em mais de uma audiência.
§ 3o A notificação de servidor público será feita pessoalmente e comunicada ao chefe imediato, com a indicação do dia e hora marcados para sua inquirição.
§ 4o O comparecimento de militar será requisitado ao respectivo comandante, com os esclarecimentos necessários.
Art. 267
A testemunha arrolada não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge ou convivente, ainda que separado legalmente, irmão, sogro, cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, de outro modo, obter-se provas do fato e de suas circunstâncias.
§ 1o Os parentes do denunciante, nos mesmos graus, ficam proibidos de depor, salvo a exceção prevista neste artigo.
§ 2o O policial civil que se recusar a depor sem motivo justo será objeto de apuração em sindicância administrativa por meio da autoridade competente, devendo o resultado final ser comunicado à autoridade processante.
§ 3o Na hipótese do policial civil ser ouvido fora da sede de seu exercício, terá direito, exceto o acusado, a transporte e diária, na forma da legislação.
Art. 268
São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério e ofício ou profissão, devam guardar segredo, a menos que desobrigadas pela parte interessada, queiram dar seu testemunho.
Art. 269
A testemunha que residir em município diverso da sede da autoridade processante, sua inquirição poderá ser deprecada à autoridade policial do local de sua residência.
§ 1o A autoridade processante certificar-se-á da data e do horário da realização da audiência de inquirição para dar ciência, com cinco dias de antecedência, ao acusado e a seu defensor, em cumprimento ao direito de ampla defesa e do contraditório.
§ 2o A carta precatória conterá a síntese da imputação, indicará sob a forma de quesitos os esclarecimentos pretendidos e solicitará a comunicação tempestiva da data da audiência.
Art. 270
A autoridade processante, se entender conveniente, ouvirá o denunciante e as testemunhas no município de residência.
Art. 271
As testemunhas arroladas pelo acusado deverão ser notificadas a comparecer na audiência, salvo quando o acusado se comprometer em apresentá-las espontaneamente.
Parágrafo único Será notificada a testemunha que não comparecer espontaneamente.
Art. 272
A autoridade processante poderá indeferir pergunta ou repergunta do mesmo gênero, devendo neste caso constar do termo da audiência.
Art. 273
Em qualquer fase do processo poderá a autoridade processante ordenar diligência que entender conveniente, de ofício ou a requerimento do acusado.
Parágrafo único Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, a autoridade processante poderá requisitá-los, observados os impedimentos de ordem legal.
Art. 274
A autoridade processante, em despacho fundamentado, poderá denegar pedidos e indeferir as diligências requeridas com a finalidade manifestamente protelatória ou de nenhum interesse para esclarecimento do fato.
Art. 275
No curso do processo, a autoridade processante, tendo conhecimento de novas imputações em desfavor do acusado, deverá de imediato dar ciência à autoridade que determinou a instauração do procedimento administrativo disciplinar.
§ 1o Quando as novas imputações forem pertinentes ao processo, delas será citado o acusado, por meio de cópia da portaria complementar, da autoridade competente, reabrindo-lhe o prazo para produção de provas.
§ 2o Se as novas imputações não tiverem ligações com o processo, será designada outra autoridade processante ou autoridade policial para apuração dos fatos.
Art. 276
Encerrada a fase probatória, após a elaboração do despacho de indiciação, o acusado e seu defensor serão notificados para apresentação das alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua ciência no mandado.
§ 1o O despacho de indiciação conterá a tipificação, a especificação dos fatos imputados ao acusado e as respectivas provas;
§ 2o Havendo dois ou mais acusados o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.
§ 3o Se requerida, pela parte ou defensor constituído, será concedida vista dos autos fora da repartição, mediante carga, observado o prazo regimental a partir da ciência no mandado.
§ 4o Não tendo sido apresentadas alegações finais a autoridade processante designará, para oferecê-las, defensor dativo, abrindo-lhe novo prazo.
Art. 277
Findo o prazo das alegações finais e saneado o processo, a autoridade processante apresentará seu relatório minucioso e conclusivo, dentro do prazo de 10 (dez) dias, do qual constará:
I - apreciação, separadamente em relação a cada acusado, das irregularidades que lhes foram imputadas, as provas colhidas e as razões da defesa, propondo ao final pela absolvição ou punição, menção das provas em que se baseou para formar sua convicção, indicação dos dispositivos legais violados e as circunstâncias atenuantes ou agravantes;
II - sugestão de outras providências relacionadas com o feito que lhe pareçam de interesse público.
Art. 278
O processo relatado será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração para julgamento, no prazo de 20 (vinte) dias, de acordo com sua competência.
§ 1o Se a penalidade a ser aplicada exceder a competência da autoridade processante, será o processo administrativo disciplinar encaminhado para a autoridade competente que decidirá pela aplicação da pena em igual prazo.
§ 2o Havendo mais de um acusado e diversidade de sanção, o julgamento caberá à autoridade competente para imposição de pena mais grave.
§ 3o Se a penalidade prevista for demissão ou cassação de aposentadoria, sua aplicação caberá ao Governador do Estado, amparado no julgamento proferido pela autoridade processante, observada a manifestação do Conselho Superior de Polícia, quando houver recurso.
§ 4o A autoridade instauradora, quando o relatório da autoridade processante contrariar as provas dos autos, poderá motivadamente agravar a pena, dentro da sua competência para aplicação desta, abrandá-la ou isentar o servidor da responsabilidade.
Art. 279
Recebido o processo, o Presidente do Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil o distribuirá dentro de 05 (cinco) dias ao relator.
§ 1o O relator, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, deverá apresentar seu parecer e voto, ou determinar a realização de diligência que entender necessária ao melhor esclarecimento dos fatos.
§ 2o A autoridade processante terá 30 (trinta) dias de prazo para a realização das diligências determinadas pelo relator.
§ 3o Sobre as provas resultantes das diligências, manifestar-se-á o acusado no prazo de 05 (cinco) dias, e a autoridade processante, em igual prazo, devolvendo o processo ao relator.
§ 4o O relator devolverá o processo à secretaria do Conselho, com seu parecer e voto, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, improrrogáveis.
§ 5o Se outro conselheiro pedir vistas dos autos, os receberá na própria reunião e deverá devolvê-lo na secretaria, com seu voto, dentro de cinco dias, apreciando-se o processo na primeira sessão ordinária posterior.
§ 6o Após apreciação pelos membros Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil, o Presidente do Conselho elaborará despacho fundamentado, acolhendo ou não a manifestação do Conselho, e se for o caso, aplicará a penalidade ou encaminhará a autoridade competente para aplicação da pena.
Art. 280
O processo administrativo disciplinar será sobrestado se o acusado for demitido por decisão proferida em outro procedimento disciplinar.
Parágrafo único O processo administrativo disciplinar sobrestado retomará andamento se o acusado for reintegrado ao cargo que ocupava e não tiver ocorrido a prescrição.
Art. 281
É defeso fornecer a qualquer meio de divulgação nota sobre o ato processual antes de seu julgamento.
Art. 282
O servidor que responder a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após o julgamento do processo e o cumprimento da penalidade.
Parágrafo único Havendo requerimento de exoneração a pedido, este deve ser juntado nos autos para apreciação ao término do procedimento”.

Vê-se, portanto, que ao tomar conhecimento de falta funcional, a autoridade responsável promoverá a sua apuração, assegurando ao servidor a ampla defesa e, no procedimento administrativo disciplinar, o acusado será citado e interrogado, com posterior notificação para produção de provas, ato sucedido pela realização de audiência para oitiva de testemunhas, finda a qual será elaborado despacho de indiciação, com a intimação do acusado para apresentar alegações finais, ultimando-se o procedimento com a elaboração de relatório conclusivo e decisão da autoridade competente para a aplicação de eventual sanção.

No pressuposto fático, observa-se que o Procedimento Administrativo em questão foi instaurado pela Portaria n.° 012/2017, por autoridade competente, com a indicação da comissão processante, a fim de apurar falta disciplinar com base no Inquérito Policial n. 001/2017/CGPJC/MT, que apura a prática de crime de roubo e extorsão, sem prejuízo de outras transgressões que eventualmente forem identificadas no curso da investigação (ID. 301624894 – pág. 02/12).

A parte apelante foi devidamente notificada a respeito do afastamento de suas funções, bem como citada para interrogatório (ID. 301624865b- pág. 06), ato que ocorreu com a presença de advogado constituído (ID.301624899 – pág. 01/04).

Após o interrogatório, o acusado, ora apelante, foi devidamente notificado para a apresentação de defesa prévia e requerer a produção de provas de seu interesse (ID. 301624899 – pág. 05), oportunidade na qual arrolou duas testemunhas (ID. 301624899 – pág. 07/08).

No curso do procedimento, a Delegada Corregedora Auxiliar postulou pela dilação de prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão processante e, no mesmo ato, pugnou pela prorrogação do afastamento preventivo do servidor (ID. 301624899 – pág. 13/14).

Além disso, notificou-se a instauração de Inquérito Policial visando a apurar a conduta relacionada ao relato da vítima Ledimar Cerezo de Souza de que estaria sofrendo ameaças em decorrência da investigação em curso (ID. 301624899 – pág. 17/20), fato que fundamentou a prorrogação do afastamento cautelar (ID. 301625350 – pág. 02/04).

Ato seguinte, apensou-se aos autos do procedimento administrativo disciplinar cópia do Inquérito Policial n.° 008/2017/CGPJC/MT (ID. 301625359).

Em continuidade, foram tomados termo de depoimento de Ledimar Cerezo de Souza, Aristides Júnior Curvo Santana, Sandra Regina Cerezo de Souza, Adilson Souza de Arruda, Fábio Gomes de Oliveira, Fernando Wolf e Celso Renda Gomes (ID. 301625350 – pág. 20/21 e ID. 301625351 – pág. 02/17), todos com a participação de procurador constituído pela parte apelante, o qual, inclusive, realizou questionamentos às testemunhas, dentre as quais as relacionadas à alegada coação no curso das investigações criminais.

Nesse contexto, não obstante a alegação da parte apelante, no sentido de que há nulidade do procedimento, por violação ao devido processo legal, em razão da inversão da ordem na oitiva das testemunhas, convém destacar que o artigo 262, da Lei Complementar Estadual n.° 407/10, ao dispor sobre a oitiva, antes do interrogatório do acusado, do denunciante, quando houver, é claro ao estabelecer que tal ato se dará preferencialmente, porém não atribui tal obrigatoriedade.

Outrossim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inversão da ordem na oitiva das testemunhas, por si só, não enseja a nulidade do procedimento, quando eventuais falhas procedimentais não impliquem em consequências ao exercício do direito de defesa. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TERMO DE INDICIAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS.
INVERSÃO DA ORDEM DE OUVIDA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA
. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 128 LEI N . 8.112/1990 NÃO VIOLADO. I - Mandado de segurança contra ato praticado pelo Sr. Ministro de Estado dos Transportes, consubstanciado na imposição de penalidade de demissão do cargo de agente administrativo do quadro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, por inobservância dos comandos inscritos nos artigos 116, III e IX, e 117, IX, da Lei n . 8.112/1990, conforme apurado no Processo Disciplinar n. 50600.009940/2010-53 . II - E pacífica a jurisprudência desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o Impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. III - A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula n . 641/STJ. IV -
Nulidade por cerceamento de defesa e inversão na ordem da ouvida das testemunhas não demonstrado. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, somente se reconhece e declara a nulidade em face da efetiva demonstração do prejuízo suportado, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief em caso de falhas procedimentais sem consequências ao exercício do direito de defesa
. V - Compreendida a conduta do Impetrante nas disposições dos artigos 116, III e IX, e 117, IX, da Lei n . 8.112/1990 - violação ao dever de observância das normas e regulamentos, e manter conduta incompatível com a moralidade administrativa, ao valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública -, não existe para o administrador discricionariedade na aplicação de pena diversa da demissão. VI - Ausência de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão, não havendo que se falar em violação do art. 128 da Lei n . 8.112/1990, dada a gravidade dos ilícitos praticados pelo Impetrante. VII - Ordem denegada.

(STJ - MS: 18572 DF 2012/0107086-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/06/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE AGENTE DE POLÍCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Cuida-se de mandado de segurança contra ato alegadamente coator do Ministro de Estado da Justiça, no qual foi cassada a aposentadoria de agente da polícia federal após processo administrativo disciplinar. II - O indeferimento do pedido de produção de prova foi regularmente justificado, de forma plausível e razoável, não havendo irregularidade no trâmite do processo administrativo. III -
Por outro lado, é consabido que não há nulidade sem prejuízo. No presente caso o impetrante não logrou demonstrar que tivesse sido prejudicado por não ter sido novamente ouvido após o depoimento das testemunhas, tendo restado assentado que estas não trouxeram alteração substancial no panorama fático que justificasse nova oitiva dos acusados. IV - A suposta nulidade apontada pelo impetrante não foi apta a lhe causar prejuízo, uma vez que efetivamente houve o interrogatório do impetrado, havendo mera inversão da ordem de oitiva, sendo que restou expressamente motivado o indeferimento, inclusive em face do panorama fático inalterado. V - Não havendo prejuízo à defesa do impetrante em decorrência de sua oitiva anterior, não há como se reconhecer nulidade
. Nesse sentido: MS 18.080/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 09/09/2016; MS 21.193/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018 e AgInt no REsp 1442365/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) VI - No mesmo sentido o parecer do d. Ministério Público Federal. VII - Ademais, no tocante a eventuais prejuízos não demonstrados, não se presta a via eleita para dilação probatória, quando não se verifica direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança . VIII - Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no MS: 22528 DF 2016/0105886-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/06/2019). (Grifo nosso).

E, como dito, toda a instrução probatória foi acompanhada pelo advogado do acusado, o qual teve a oportunidade de apresentar questionamentos às testemunhas, exercendo da garantia constitucional do contraditório. Logo, não há nulidade nesse sentido.

Concluída a instrução, elaborou-se despacho de indiciamento, com a devida tipificação dos atos, e especificação dos fatos imputados ao acusado e as respectivas provas (ID. 301625351 – pág. 21/21).

Com a apresentação de alegações finais (ID. 301625352 – pág. 09/21 e ID. 301625353 – pág. 01/24), a autoridade processante elaborou relatório minucioso e conclusivo, opinando pela pena de demissão (ID. 301625354 – pág. 04/21 e ID. 301625356 – pág. 10/17).

Diante da natureza da penalidade, em atenção ao disposto no artigo 278, § 3°, da Lei de regência, encaminhou-se os autos ao Delegado-Geral para sua posterior remessa ao Governador do Estado.

Interposto recurso administrativo (ID. 301625357 – pág. 04/21 e ID. 301625358 – pág. 01/14), os autos foram remetidos ao Conselho Superior de Polícia, que opinou pela manutenção da conclusão da autoridade processante quanto à pena de demissão (ID. 301625360 – pág. 01/05).

Novamente interposto recurso (ID. 301625360 – pág. 27/58), o Governador do Estado não conheceu do recurso hierárquico e, diante da ausência de julgamento do PAD, aplicou a pena de DEMISSÃO (ID. 301625360 – pág. 60/66), publicada pelo Ato n. 2.814/21, de 07.05.2021 (ID. 301625361).

Tais atos, ao que se observa, atenderam ao disposto na legislação de regência, sendo realizados em atenção aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa.

A despeito da alegação da parte apelante, no sentido de que há macula quanto à ausência de portaria complementar, após noticiada a existência de coação no curso do processo, ferindo o seu direito de defesa, tal providência foi suprida pelo despacho de indiciamento.

Demais disso, como antes mencionado, o advogado constituído pela parte apelante, na audiência de instrução, teve a oportunidade de indagar as testemunhas a respeito de tais fatos, de modo que não se verifica prejuízo à defesa.

No que se refere à utilização de prova emprestada no procedimento administrativo, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe a Súmula n.° 591, do STJ. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . DEMISSÃO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. FALTA DE ACESSO A DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONTEXTO DA MESMA OPERAÇÃO POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. LICITUDE. SÚMULA 591/STJ . AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. 3 . O indeferimento fundamentado de oitiva de testemunha indicada pelo impetrante não configura cerceamento de defesa, quando suficiente o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar. A propósito: MS 18.761/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1o/7/2019; MS 17.535/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 15/9/2014 .4. Na espécie, apesar da impetrante enfatizar a importância da oitiva da testemunha não ouvida no processo disciplinar, não se apresentaram argumentos convincentes que comprovem o alegado prejuízo de sua ausência no processo. Sem efetiva comprovação de prejuízo à defesa, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief.Na mesma linha: MS 17 .517/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 18/2/2020; MS 24.126/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 17/12/2019.5. Acerca do apontado cerceamento de defesa decorrente da ausência de acesso a documentos relativos ao contexto da mesma operação policial, o exame dos autos evidencia que não foram apresentadas provas suficientes que sustentem as alegações da insurgente
. Não há, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa, o que implica, como já ressaltado, a aplicação do princípio pas de nullité sans grief.6. O STJ tem firme entendimento de que é possível a utilização de provas emprestadas de inquérito policial e processo criminal na instrução de processo disciplinar, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa
. Essa a inteligência da Súmula 591/STJ .7. In casu, observa-se que o compartilhamento das provas produzidas nos autos do Inquérito Policial n. 5064442-87.2014 .4.04.7100/RS deu-se mediante autorização do Juízo da 1a Vara Federal de Rio Grande, sendo garantido à acusada, ora agravante, o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.8 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 29383 DF 2023/0141171-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/12/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/02/2024). (Grifo nosso).

In casu
, embora as cópias do inquérito policial não constassem do procedimento administrativo desde a sua instauração, porquanto foram apensados no curso da apuração, inquestionável que a parte apelante teve acesso a todos os seus termos quando do despacho de indiciamento, ocasião na qual teve a oportunidade de apresentar sua contradição, por efeito das alegações finais.

Ademais, é cediço que em procedimentos administrativos se aplica o princípio do
pas de nullité sans grief.
Portanto, o reconhecimento de nulidade nesse sentido implica a demonstração de prejuízo suportado pela defesa, não evidenciado na espécie.

O STF já reiterou, em diversas ocasiões, a aplicação desse princípio aos processos disciplinares, inclusive em situações de nulidades absolutas. Vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS no 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão).

2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min . Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux) .

3.
Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame.
4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art . 1.021, §§ 4o e 5o, c/c art. 81, § 2o)”.

(STF - AgR RMS: 28490 DF - DISTRITO FEDERAL 0774518-16 .2009.1.00.0000, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/08/2017, Tribunal Pleno). (Grifo nosso).

No que se refere aos demais argumentos levantados pela parte apelante, observa-se que, em suma, restringem-se quanto ao mérito administrativo, porquanto postula pela reapreciação das provas coligidas, matéria que foi exaustivamente valorada em todas as suas instâncias próprias, pretendendo, à evidência, a revisão da análise técnica de função precípua atrelada à atuação institucional.

Ademais, mister salientar que, evidenciado o rigor da legalidade na aplicação da sanção administrativa, a reanálise do conjunto probatório dos autos sancionatórios, como pleiteia a parte apelante, constitui o próprio mérito administrativo, incursão que é defesa ao Poder Judiciário.

Desse modo, considerando que o procedimento administrativo não padece de vícios, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conclui-se que agiu com acerto a magistrada singular, o que impõe a manutenção da sentença atacada no que se refere ao PAD.

A propósito, em casos similares ao presente, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO ALIUNDE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da Súmula 592/STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Assim, para que seja reconhecida a nulidade pelo extrapolação do prazo legal, a defesa deve demonstrar o prejuízo, se não configura mera irregularidade”.

4. A jurisprudência do STJ considera válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que a autoridade se vale de parecer ou decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.

5. Hipótese dos autos em que a prova apresentada pelo servidor apelante não é capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o resultado da penalidade de demissão, notadamente quanto ao período de prestação de serviços aceitável junto ao órgão vinculado e contraprova das testemunhas que subsidiariam a conclusão da inassiduidade habitual.

6. Ausente conduta ilícita da Administração.

7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

(TJ-MT 10002168420168110006 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2022). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PRÁTICA DE IRREGULARIDADES - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES - SANÇÃO DE DEMISSÃO - PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO FUNCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. Constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de demissão com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível e prevista em lei, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente.

3. O PAD fornece suficiente confirmação probatória acerca dos fatos atribuídos ao servidor, os quais, com juízo de inequívoca proporcionalidade, resultaram na imposição de sua demissão.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT 10167912820178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021). (Grifo nosso).

De outra parte, a respeito do pedido subsidiário de conversão em pecúnia, das férias não usufruídas e de licenças-prêmio, não se desconhece da possibilidade de pagamento de referidas verbas, na hipótese de demissão do servidor, reconhecida pela jurisprudência, em razão da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública (Tema n.° 635, do STF).

Entretanto, na hipótese do processado, conquanto o servidor tenha instruído o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente com cópia do requerimento n.° 488500-2020, protocolizado na SEPLAG na data de 16.12.2020 (ID. 301624872), não colacionou aos autos qualquer documento que indique a negativa da administração pública em relação ao adimplemento de eventuais verbas, porquanto a declaração de ID. 301624873 se refere à resposta ao pedido do servidor a respeito da atual condição como servidor da Polícia Judiciária Civil.

Alinha-se, a isso, que a parte apelante deixou de comprovar nos autos a existência de férias vencidas e não usufruídas, tampouco que não tenha gozado de licenças-prêmio quando da atividade funcional. A despeito de indicar, tanto na petição inicial da tutela cautelar antecedente e nas razões de recurso, tabela que refere ter retirado do Portal do Servidor, não consta nenhum extrato que comprove a veracidade de tais alegações.

Nesse ponto, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Portanto, ausente comprovação do dos fatos constitutivos (prova da existência de parcelas não adimplidas e férias/licenças não usufruídas), incabível a condenação pecuniária do ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025